Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734851-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0723867-11.2020.8.07.0001), movido por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL (exequente), deferiu pedido de penhora no importe de 10% dos rendimentos líquidos do agravante, até a quitação do débito (ID 30341228). Em suas razões recursais (ID 30341220), o agravante anuncia que o Juízo a quo deferiu pedido de penhora sobre salário, que resultará na constrição do valor de R$551,61, montante este essencial para a garantia da sua subsistência e de sua família. Destaca o teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, além de salientar o caráter alimentar da verba. Indica que o saldo remanescente do salário está comprometido com gastos essenciais. Pondera, ainda, que não foi intimado para impugnar a constrição, o que torna o ato de penhora nulo. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão da ordem de penhora salarial até julgamento do agravo. No mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 30341230). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. De início, no que diz respeito à tese de nulidade por ausência de intimação do ato de penhora para manejo de impugnação, importa registrar que, ao que se visualiza nos autos, ainda não houve a materialização da constrição, de modo que inexiste violação à disciplina prevista nos artigo 841, do Código de Processo Civil. No que toca à alegação de impenhorabilidade da verba de caráter alimentar, sabe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do EREsp 1582475, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilidade de tal regra quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) In casu, pesquisa realizada via sistema INFOJUD indica que o executado é servidor público vinculado ao Ministério Público do Distrito Federal e que recebeu, no ano calendário 2019/exercício 2020, rendimentos tributáveis na ordem de R$162.136,25 (ID 103715759, dos autos de origem). Muito embora exista referência à existência de empréstimos consignados, não se pode olvidar que tais dívidas foram contraídas voluntariamente e não podem servir de justificativa para obstar o pagamento de crédito reconhecido em sentença. Outrossim, verifica-se que as tentativas de constrição até agora determinadas pelo Juízo a quo restaram infrutíferas (IDs 99670457 e 97075829, dos autos de origem). Esse quadrante reforça a adequação da ordem de penhora salarial, inclusive porque balizada no percentual de 10% dos rendimentos líquidos, já considerando a situação financeira do devedor. Situação semelhante já foi assim enfrentada por esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SALÁRIO. VENCIMENTO. REMUNERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1379816, 07223260920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021) De tal maneira, em juízo sumário de cognição, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator